Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DURABILIDADE, PUBLICIDADE E CONTINUIDADE DO RELACIONAMENTO. NAMORO QUALIFICADO POR EVENTUAL COABITAÇÃO EM DETERMINADO PERÍODO NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa se foi oportunizado às partes, durante todo o tramite processual, o livre exercício das prerrogativas processuais necessárias ao desenvolvimento válido e regular do feito.
2. Para que haja o reconhecimento da existência de união estável entre um homem e uma mulher, deve ser demonstrado de forma absoluta a existência de laço afetivo duradouro, público e contínuo entre ambos, sendo essa prova ônus de quem alega, a teor do disposto no art. 333, inciso I, do CPC.
3. Se após detida análise das provas documentais e testemunhais carreadas ao feito resta evidenciado que, a despeito de as partes terem mantido um relacionamento amoroso e coabitado durante algum período da relação, cuidava-se de mero namoro, ainda que qualificado pela coabitação, a improcedência do pedido de reconhecimento de união estável é medida que se impõe.
4. Ausentes os seus requisitos caracterizadores, com a demonstração do efetivo compartilhamento de vidas em comum, tem-se por não demonstrada a união estável postulada pela apelante/autora.
5. Apelação conhecida e desprovida.